Tribunal: TJBA
Processo: 8026232-29.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Embargos de Declaração no
Habeas Corpus

nº 8026232-29.2022.8.05.0000, da Comarca de Eunápolis

Embargantes/Pacientes: Idário Silva Dias e Altieri Amaral de Araújo

Defensora Pública: Dra. Maria Betânia Ribeiro Ferreira

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal

Processo referência: Processo nº. 0301190-03.2019.8.05.0079

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU EM RELAÇÃO AO PACIENTE IDÁRIO SILVA DIAS, ANALISANDO A SITUAÇÃO PROCESSUAL, UNICAMENTE, DO PACIENTE ALTIERI AMARAL DE ARAÚJO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS
.

PRONÚNCIA, NA FORMA DO
ART. 121, § 2º, I E IV, E 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, CP, CONTRA 05 (CINCO) AGENTES, INCLUSIVE O PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA E FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ACUSADO DE TER PARTICIPADO DE EXECUÇÃO DE MEMBROS DE FACÇÃO CRIMINOSA RIVAL. EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABI
LI
DADE E PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADOS, DIANTE DA GRAVIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DAS AÇÕES DELITUOSAS, ALÉM DA DEMONSTRADA PERICULOSIDADE DO PACIENTE. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI REMARCADA, POR DUAS VEZES, A PEDIDO DAS RESPECTIVAS DEFESAS.
EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE CONFIGURA EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

1- Paciente Idário Silva Dias, e mais 04 (quatro) acusados, denunciados por homicídio qualificado consumado, em relação à vítima Zenaide Santos de Jesus, e homicídio qualificado tentado, em relação à vítima Edson José da Cruz Ribeiro, ambos por motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal).

2- Fatos delituosos ocorridos no dia 17.
08.
2015, por volta das 03:00 horas, quando o
s
paciente
s
Altieri Amaral de Araújo e Idário Silva Dias e corréu Fernandes Pereira Queiroz, além de mais 07 (sete) outros indivíduos (ainda não identificados), fortemente armados, por determinação de Reinaldo Pereira Souza e Ednaldo Pereira Souza, dirigiram-se à residência das vítimas, localizada na Rua Elza Couto, 540, Centro, Cidade de Eunápolis, que acordaram assustadas, sendo atingidas por disparos de armas de fogo, identificadas como revólveres de calibre .44, pistolas de calibre 9 mm e espingardas de calibre 12.

3- Pronúncia com manutenção da prisão preventiva do paciente, suficientemente motivada e fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciando a periculosidade concreta e social do paciente e demais codenunciados, diante da maneira de execução dos crimes.

4- Informações da autoridade impetrada que demonstra a não realização da sessão do Tribunal do Júri em razão de pedidos de adiamento das defesas.

5- Desmembramento processual que constitui faculdade atribuída ao juiz, diante da necessidade considerada e não imposição legal obrigatória, que em face das circunstâncias concretas do processo, aprecia a sua conveniência nos termos do art. 80, do CPP. Autos que se encontram prontos para o julgamento em relação a todos os réus, cuja Sessão de Julgamento será incluída na pauta organizada nos termos do § 1°, do art. 429, do CPP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
Habeas Corpus
nº
8026232-29.2022.8.05.0000
, em que figuram como embargantes/pacientes Idário Silva Dias e Altieri Amaral de Araújo, e como autoridade coatora
MM.

Juiz de Direito da Vara Crime
da Comarca de
Eunápolis
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os embargos de declaração para suprir omissão, e em análise da alegação de constrangimento ilegal em relação ao paciente Idário Silva Dias, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)